Tribunal: TJDFT
Processo: 0031676-52.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
Em obediência aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada para que, querendo, se manifeste sobre a petição de ID16653947 no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora